Tribunal: TJES
Processo: 5014498-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014498-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MAQUINÁRIO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E MENOR ONEROSIDADE. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de leilão judicial de bens móveis penhorados (pontes rolantes, guilhotina hidráulica e linha de pintura), sob o argumento de que tais equipamentos são indispensáveis à manutenção da atividade industrial da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proteção da impenhorabilidade de instrumentos de trabalho prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se a pessoas jurídicas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte; e (ii) estabelecer se os bens penhorados são indispensáveis à continuidade do objeto social da agravante, justificando a desconstituição da constrição em observância aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de máquinas, ferramentas e utensílios úteis ao exercício da profissão, prevista no art. 833, V, do CPC, estende-se às microempresas e empresas de pequeno porte quando os bens são necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.

4. A aplicação teleológica da norma visa a harmonizar a efetividade da execução com o princípio da preservação da empresa, mantendo a fonte produtiva, os postos de trabalho e a circulação de riquezas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC às pessoas jurídicas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, desde que comprovada a essencialidade dos bens para o exercício de sua atividade econômica.

2. O princípio da preservação da empresa e o da menor onerosidade da execução autorizam a desconstituição da penhora sobre maquinário indispensável ao parque industrial, especialmente quando o devedor coopera com a indicação de bens alternativos para a satisfação do débito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
METALURGICA MOZER LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001242-27.2016.8.08.0004, indeferiu o pedido de cancelamento do leilão judicial de bens móveis penhorados.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a inequívoca essencialidade do maquinário constrito para a continuidade de sua atividade industrial, de modo que a alienação forçada de todos os bens viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e a função social da empresa;
(ii)
a inaplicabilidade da preclusão para arguir a matéria, por se tratar de risco superveniente e concreto, materializado com a iminência do leilão;
(iii)
a relevância de um plano de ação em cumprimento perante a Justiça do Trabalho (IDs 15727556, 15727557 e 15727558), que pressupõe a manutenção da empresa em atividade para a satisfação de créditos de natureza alimentar; e
(iv)
a demonstração de boa-fé processual ao concordar, em caráter subsidiário, com a alienação do bem de maior valor individual – a linha de pintura eletrostática, avaliada em R$ 650.000,00 – como forma de amortizar substancialmente o débito sem paralisar completamente o parque fabril da empresa devedora.

Decisão ID 15825283, pela qual foi deferido, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

O art. 833, V, do Código de Processo Civil, dispõe serem impenhoráveis “
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”.

A respeito da matéria, sublinhe-se que a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído para uma interpretação teleológica do art. 833, V, do Código de Processo Civil, estendendo, sob rigorosos requisitos, a proteção da impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, inicialmente circunscrito à pessoa física, a
microempresas e empresas de pequeno porte
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ [...] 3. Quanto à impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 254 e 258-259, e-STJ): "Muito embora o dispositivo supracitado utilize a expressão 'profissão', a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73 também se aplica às pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades empresárias de pequeno porte ou microempresas. Entretanto, existe a necessidade de comprovação de que o bem, objeto da constrição, é essencial ao funcionamento da empresa. (...) No caso dos autos, constata-se que a empresa embargante é uma empresa de grande porte, há 40 (quarenta) anos no mercado nacional, que tem por objeto a fabricação e comercialização de calçados de segurança. Dessa forma, não se aplica, na espécie, o art. 649, V, do CPC/73. Ademais, cabia à Embargante o ônus de demonstrar o enquadramento da empresa e a impossibilidade do desenvolvimento das atividades da empresa sem o bem penhorado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve subsistir a penhora efetivada". 4.
Esclareça-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social
. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013. (STJ, REsp n. 1.757.405/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018.)

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE MAQUINÁRIO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. De acordo com os documentos acostados aos autos, foi realizada penhora em maquinário do particular (prensa para apontamento de tubos) utilizado no desenvolvimento das atividades empresariais.
No caso concreto, é possível aplicar a impenhorabilidade do inciso V, do artigo 833, do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de empresa de pequeno porte e o bem penhorado é necessário ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social
. Precedentes do STJ. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000927-72 .2021.8.26.0014 São Paulo, Relator.: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 06/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE MAQUINÁRIO - SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA EM RAZÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, DO CPC - POSSIBILIDADE - BEM NECESSÁRIO E ÚTIL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. Nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, "são impenhoráveis: os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".
Comprovado que o maquinário constrito é útil/necessário à manutenção das atividades da agravante, sociedade empresária de pequeno porte, gerida por único sócio administrador, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos bens
. (TJ-MG - AI: 10000222537979001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPENHORABILIDADE DO MAQUINÁRIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA RECORRENTE . ART. 833, INCISO V, DO NCPC. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. Estando demonstrado nos autos que
o maquinário penhorado, por suas próprias características, é essencial e útil ao desenvolvimento das atividades da agravante, empresa de pequeno porte, deve ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do NCPC e determinado o levantamento da constrição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70073817934, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Francisco José Moesch, Julgado em 14/09/2017). (TJ-RS - AI: 70073817934 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 14/09/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2017)

Tal exegese, amparada no princípio da preservação da empresa, visa a harmonizar a efetividade da execução com a manutenção da fonte produtiva, dos empregos e da circulação de riquezas.

No caso, observa-se que a agravante se qualifica como
Empresa de Pequeno Porte (EPP)
(ID 15727549) e apresenta elementos que conferem verossimilhança à tese de que parte considerável do maquinário penhorado – notadamente as pontes rolantes e a guilhotina hidráulica – é indispensável à sua atividade principal de fabricação de estruturas metálicas, constante de seu objeto social (ID 15727549), conforme vídeos de IDs 15727559, 15727560 e 15727561.

O risco de dano grave e de difícil reparação é evidente, pois a alienação de tais bens resultaria, ao que tudo indica, na paralisação completa das operações, com consequências irreversíveis para o cumprimento de suas obrigações, inclusive aquelas de natureza alimentar que vêm sendo adimplidas sob supervisão da Justiça do Trabalho (ID 15727558).

Daí porque o princípio da preservação da empresa ganha contornos de maior densidade, na compatibilização dos direitos tensionados no feito executivo originário, seja pela imprescindibilidade do maquinário no exercício da atividade empresarial, seja pelos efeitos decorrentes da sua suspensão.

Ademais, ao propor, de forma subsidiária, a alienação voluntária da "linha de pintura composta por cabine de pintura a pó dupla", avaliada em expressivos R$ 650.000,00 (Fl. 45 dos autos originários), a executada sinaliza um comportamento cooperativo e de boa-fé, buscando ativamente um meio termo que contemple o direito do credor sem aniquilar sua própria existência. Tal postura se amolda com perfeição ao espírito do art. 805 do CPC, que privilegia o meio executivo menos gravoso, e deve ser valorizada pelo Judiciário como um caminho para a solução equilibrada do litígio.

Nesse contexto, à luz da documentação acostada aos autos, entendo por reconhecer a impenhorabilidade dos equipamentos constritos, com exceção da "linha de pintura composta por cabine de pintura a pó dupla", por aplicação do disposto no art. 833, V, do CPC.

Sublinhe-se que a impenhorabilidade reconhecida, no caso, pode ceder espaço na hipótese de eventual suspensão das atividades da executada ou alteração do seu objeto social, enfim, circunstâncias que evidenciem não ser mais o maquinário indispensável à continuidade da empresa.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a impenhorabilidade dos seguintes bens: (i) uma ponte rolante de 7 (sete) toneladas; (ii) uma ponte rolante de 3 (três) toneladas; (iii) uma guilhotina hidráulica Durma Unis Tampe; e (iv) uma Multi Função Durma Unis Tampe. Fica mantido, por conseguinte, o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao bem "Linha de pintura composta por cabine de pintura a pó dupla, modelo Cardo RC01 [...]".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)